Tribunal: TJBA
Processo: 8001164-52.2024.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001164-52.2024.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: AUREA DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
CAIO GABRIEL RODRIGUES SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação de seguro prestamista vinculado a contratos de empréstimo consignado e determinou a restituição simples dos valores descontados, além da condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00. O banco sustenta a validade da contratação, a regularidade da cobrança e a inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista, ocorrida no mesmo contexto dos contratos de empréstimo consignado, configura prática abusiva de venda casada; (ii) verificar se a cobrança dos valores relativos ao seguro prestamista, nas circunstâncias do caso, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de seguro prestamista em conjunto com o empréstimo bancário, quando não demonstrada a liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação e à seguradora, configura prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e da tese firmada no Tema 972 do STJ.

A existência de instrumento apartado para contratação do seguro não descaracteriza sua natureza acessória ao contrato principal de empréstimo, especialmente quando ambos são firmados no mesmo contexto, modo, tempo e local, com ausência de opção real oferecida ao consumidor (IDs 81745878 e 81745877).

A instituição financeira não comprova nos autos que ofereceu alternativa válida à autora para contratar o empréstimo sem o seguro ou com seguradora diversa, atraindo a incidência do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a abusividade da prática.

A cobrança indevida de valores, por si só, não configura abalo extrapatrimonial capaz de justificar indenização por danos morais, quando não demonstrada violação a direitos da personalidade, sendo suficiente a restituição simples dos valores descontados indevidamente para recomposição do equilíbrio contratual.

A sentença deve ser reformada para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a nulidade da contratação do seguro e a devolução simples dos valores pagos, conforme já determinado na origem.

Considerando a parcial procedência do recurso, mantida a sucumbência recíproca quanto às custas, com majoração dos honorários devidos pela parte autora ao patrono do réu para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC, arts. 85, §2º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018.
TJ-BA, APL 0512401-54.2016.8.05.0080, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 23.03.2022.
TJ-BA, APL 8001777-52.2019.8.05.0146, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 01.12.2021.
TJ-BA, Recurso Inominado 0135927-85.2021.8.05.0001, Rel. Isabela Kruschewsky Pedreira da Silva, j. 17.06.2024.
TJ-SP, AC 1023777-93.2020.8.26.0196, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 28.07.2021.
TJ-DF, APL 0706846-87.2023.8.07.0010, Rel. Fátima Rafael, j. 25.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001164-52.2024.8.05.0212
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada AUREA DE OLIVEIRA SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .